Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE FALTA NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO – PAGAMENTO DA QUANTIA EQUIVALENTE DESCONTADA EM CONTRACHEQUE – FUNDAMENTO LEGAL DO REGISTRO DA FALTA INSUBSISTENTE – ANULAÇÃO E PAGAMENTO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou a anulação do registro de falta nos assentamentos funcionais do autor (Agente de Execução Penal) referente ao dia 03/10/2019, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 267,88 correspondentes ao desconto realizado em seu contracheque em razão da falta ao dia de trabalho.

2. Não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.

3. O registro da falta ora questionado teve por fundamento legal decisão concedida em sede de antecipação de tutela na Ação Civil Pública no 0709864-34.2019.8.07.0018 movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em detrimento do Sindicato dos Agentes de Execução Penal do Distrito Federa, a fim de impedir a realização de assembleia pelo Sindicato para deliberar sobre greve.

4. Contudo, tal decisão restou revogada, uma vez que o acórdão[[1]] (já transitado em julgado) que decidiu a apelação interposta contra a sentença proferida naqueles autos deliberou pela improcedência do pedido e, por conseguinte, revogou a antecipação de tutela concedida.

5. Isto posto, ante a retirada de eficácia da tutela concedida, não subsiste o fundamento legal para o registro da falta nos assentamentos funcionais do autor (art. 309, III do Código de Processo Civil), razão porque a sentença merece ser prestigiada.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.

[1] Acórdão 1278681, 07098643420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020.